Tribunal: TJES
Processo: 5011867-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011867-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA EIRELI - EPP

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS NOVAES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO – RECEBEDOR DE MESMO SOBRENOME – IMPOSSIBILIDADE – ATO PESSOAL E FORMAL – ART. 242 E § 1º DO ART. 242 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caput do artigo 242 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a citação é ato pessoal e só pode ser feita em nome de terceiro se este for seu representante legal ou procurador.

2. Pela cognição restrita do presente recurso, não está claro se a pessoa que recebeu a correspondência é procuradora ou representante legal do Réu, ora Agravado, não podendo ser aceita como válida, de forma que a suspeita de haver grau de parentesco não a torna, automaticamente, representante do citando para fins de recebimento de comunicações processuais.

3. O § 1º do art. 248 do Diploma Processual Civil prevê que a citação de pessoa física pelo correio é válida se a carta for entregue diretamente ao citando, que deve assinar o aviso de recebimento.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011867-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA EIRELI - EPP

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS NOVAES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA EIRELI - EPP
contra a r. decisão do ID 30698705 dos autos de origem, que entendeu pela ausência de citação do Réu, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação Monitória” registrada sob o n. 0010588-75.2016.8.08.0012, ajuizada pela Agravante em desfavor de
LUIZ CARLOS NOVAES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais (ID 6228181), a Agravante alega, em síntese, que há sete anos vem tentando localizar o Agravado e, quando conseguiu pelos sistemas judiciais, o juízo
a quo
não considerou válido o ato citatório.

Argumenta que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa que ostenta o mesmo sobrenome do Agravado, o que sinaliza um parentesco entre as partes.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Passo ao exame do recurso, ainda que sem contrarrazões, eis que não importará prejuízo ao Recorrido (REsp 1653146/RS).

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra pronunciamento que não considerou válida a citação do Agravado, nos seguintes termos:

Verifica-se que, após a utilização dos sistemas judiciais, o avio de recebimento acostado à fl. 92 foi recebido por terceiro, tendo o juízo a quo proferido a seguinte decisão:

A citação da pessoa física pelo correio exige a entrega da carta diretamente ao destinatário, a quem o carteiro deve colher o ciente. [...]

No caso dos autos, verifico que o aviso de recebimento/mandado foi assinado por terceiro.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para indicar endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, na sequência, intime-se pessoalmente para fins do art. 485, § 1º do CPC.

Diligencie-se.

Entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 6245815).

Como bem pontuado pelo juízo a quo, o
caput
do artigo 242 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a citação é ato pessoal e só pode ser feita em nome de terceiro se este for seu representante legal ou procurador.

Pela cognição restrita do presente recurso, não está claro se a pessoa que recebeu a correspondência é procuradora ou representante legal do Réu, ora Agravado, não podendo ser aceita como válida, de forma que a suspeita de haver grau de parentesco não a torna, automaticamente, representante do citando para fins de recebimento de comunicações processuais.

Ademais, o § 1º do art. 248 do Diploma Processual Civil prevê que a citação de pessoa física pelo correio é válida
se a carta for entregue diretamente ao citando,

que deve assinar o aviso de recebimento
, a saber:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.
3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

No mesmo sentido manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : PORTO SEGURO VEICULOS LTDA. ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA. RECORRIDO : ROGERIO ARAUJO SANTOS. MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. REVELIA. CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE.
1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. Precedentes do STJ
. 2. A possibilidade de recebimento da correspondência por funcionário responsável só é admitida para os casos de citação de pessoas jurídicas, à luz do que prevê o § 2o, do art. 248, do CPC/15. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AI 5004065-56.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior; Data 26/10/2021).

Para além desse ponto, ainda que haja uma suspeita de relação de parentesco, não há como ter certeza de que a correspondência foi entregue ao destinatário correto, sobretudo diante da ausência de apresentação de embargos pelo Agravado, ora Réu.

Registre-se, ainda, que, ao analisar as razões de decidir dos julgamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça acostados às razões recursais, vê-se que a análise da Corte Superior está voltada à citação de
pessoa jurídica por via postal
, o que não se amolda à hipótese em exame, que se trata de pessoa física.

Convém ressaltar, por fim, que a decisão agravada não implica em inutilidade no prosseguimento do feito, pois, frustrada a citação pelo correio, há a possibilidade de determinação de citação por oficial de justiça no endereço do aviso de recebimento, o qual, inclusive, terá mais subsídios para localização da parte e para certificar eventual tentativa de ocultação do Réu (CPC, arts. 249, 251 e 252).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões